Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de quotas sociais. Possibilidade. Impugnação à penhora. Argumentos afastados. decisão agravada mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, proferida nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais das empresas executadas, afastando as alegações que visavam desconstituir a ordem de constrição. No recurso, as Executadas/Agravantes alegam: I-) vícios na lavratura do termo de penhora por inobservância das formalidades previstas nos artigos 383 e 839 do CPC; II-) falta do esgotamento dos demais meios de penhora; III-) excesso de penhora; IV-) desconsideração da personalidade jurídica indireta; V-) afronta ao princípio da preservação das empresas pela penhora das quotas sociais; VI-) onerosidade excessiva como obstáculo à continuidade da penhora das quotas sociais; VII-) necessidade de avaliação das quotas sociais.
II. Questão em discussão
2. Avaliar a possibilidade da penhora de quotas sociais das devedoras conforme o regramento processual civil, à luz dos fundamentos que visam à invalidação e desconstituição da medida.
III. Razões de decidir
3. Conforme a legislação processual civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa no art. 835, IX, do CPC.
4. Implementadas, sem sucesso, inúmeras medidas para a localização de patrimônio penhorável que possa satisfazer o crédito exequendo, a demonstrar o esgotamento dos meios ordinários de penhora, e, não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis de constrição, a lei autoriza a penhora de quotas sociais de titularidade da parte executada.
5. A penhora das quotas sociais não implica necessariamente extinção da sociedade, até mesmo porque a sociedade e os sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da affectio societatis, tampouco em afronta ao princípio da preservação das empresas, considerando que a opção preserva os bens aplicados na atividade desenvolvida.
6. Nos termos da legislação processual civil, quando o executado alegar excesso de execução, incumbe-lhe esclarecer, de forma concreta, o suposto excesso, declarando, de imediato, o valor que entende correto, com a devida atualização do débito, o que não ocorreu na espécie, devendo ser afastada, portanto, a alegação.
7. A penhora de quotas sociais de sociedade empresária executada não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica inversa, que atinge o patrimônio dos sócios, tratando-se de mera constrição que recai sobre patrimônio do próprio executado (art. 835, IX, do CPC).
8. Não avistada a possibilidade de solver a dívida por meios eficazes menos gravosos e, considerando a reiteração do interesse do credor no prosseguimento da medida constritiva, em relação à qual não foram evidenciados vícios na condução das formalidades legais pertinentes, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais das executadas.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 835, IX.